Tribunal: CARF
Processo: 10314.720460/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720460/2019-96
ACÓRDÃO
3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EDP – COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016,
30/06/2016,
31/07/2016,
31/08/2016,
30/09/2016,
31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016

EFD ICMS. ESCRITURAÇÃO NO PERÍODO EM QUE SE CONSTATA NOTAS
FISCAIS NÃO-ESCRITURADAS.
Ao se constatar a existência de notas fiscais não escrituradas no prazo
próprio, pode se proceder à sua escrituração extemporânea no mês em
que se perceba a falta, e desde que dentro do prazo prescricional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OBSCURIDADE CONFIGURADA.
CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.
Devidamente demonstrada a omissão, obscuridade e/ou dúvida no
acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos interpostos a
fim de esclarecer a dúvida suscitada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade alegada.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
2

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante Despacho s/no – 3a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, que admitiu os embargos em pauta:
1 Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pela Fazenda Nacional ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário no 3301-014.353, de 18/12/2024.
Transcreve-se a ementa integralmente:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/01/2016,
28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do impugnação que respeitou os requisitos legais
previstos e proporcionou amplo direito de defesa
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos, a partir de 2013, somente se
admite após a retificação da EFD - Contribuições e, se for o caso, da DCTF do
período de sua apuração.
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA EFD ICMS .POSSIBILIDADE.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
3
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação da EFD ICMS
EFD ICMS . ESCRITURAÇÃO NO PERÍODO EM QUE SE CONSTATA NOTAS FISCAIS
NÃO-ESCRITURADAS.
Ao se constatar a existência de notas fiscais não escrituradas no prazo próprio,
pode se proceder à sua escrituração extemporânea no mês em que se perceba a
falta, e desde que dentro do prazo prescricional.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.
2 Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/02/2025 (fl. 549), e retornou ao Carf
em 12/02/2025 (fl. 559), com os Embargos da Fazenda. De acordo com o disposto
no art. 134 do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional teria ocorrido
em 08/03/2025, salvo se o(a)
procurador(a) se der por ciente antes dessa data. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3 Exame dos Vícios Suscitados
3.1 Contornos Teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa. Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir
uma mesma matéria já discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há
decorrência imediata em vista de omissão de matéria determinante ou
contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
4
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9
(e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO SE ISSO
DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA
ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão erigido sobre uma
premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos
modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp
659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Registre-se ainda a impossibilidade de inovação recursal nos Embargos, por
preclusão consumativa. Ilustra-se com jurisprudência:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO
DO ART. 535, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. VIZIVALI.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. RESP 1.487.139/PR E DO RESP 1.498.719/PR. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO
DA CORTE ESPECIAL.
I - O julgamento dos embargos de declaração foi sobrestado para aguardar-se o
julgamento dos recursos especiais repetitivos: RESP 1.487.139/PR E DO RESP
1.498.719/PR.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
5
II - A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que não é possível a alteração
do julgamento em embargos de declaração para adequação ao decidido em
julgamento de recurso especial repetitivo, por configurar inovação recursal e
reconhecimento indevido de omissão inexistente.
III - No referido julgamento, consignou-se as seguintes teses:
"Assim, a jurisprudência consolidada desta Corte é de que na estreita via dos
embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa,
mediante o reexame de matéria já decidida"."A Corte Especial, ademais, já adotou
o entendimento de que 'a superveniente modificação do entendimento
consignado no acórdão embargado não enseja o rejulgamento da causa, por
serem os embargos de declaração de índole meramente integrativa' [...]. Não o
bastante, segundo a orientação sedimentada do STJ, não é admissível a
apreciação de tese que configure inovação recursal nos embargos de declaração,
diante da ocorrência de preclusão consumativa". (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
nos EREsp 1019717/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017,
DJe 27/11/2017).
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.507.575/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)
3.2 Omissão/Obscuridade Quanto às Razões de Decidir
Reproduz-se o argumento:
Fls. 555/559:
Esse Eg. Colegiado deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa
regulamentar aplicada, com fulcro no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, por
apresentação de EFD-ICMS/IPI com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
Confira-se, por oportuno, trecho do TVF que esclarece a incorreção que ensejou a
aplicação da multa:
(...)
Pois bem. Diante desse contexto, o voto condutor do julgado, após transcrever
diversos trechos do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, concluiu
da seguinte forma:
Ocorre que restam obscuras as razões adotadas pelo Colegiado. Com efeito, não
restou claro quais, dos diversos argumentos levantados pelo contribuinte, a
Turma acolheu.
Ademais, a afirmação de que seriam procedentes as alegações do interessado de
que houve a retificação do SPED para atender a intimação fiscal conduz a dúvida
se, na opinião do Colegiado, a correção da inconsistência identificada pela
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
6
autoridade fiscal conduz (ou não) à impossibilidade de lançamento da multa
inserta no art. 12 da Lei no 8.218/91.
Registre-se, por oportuno, que, nos termos do § único do art. 12 da Lei no
8.218/91, o cumprimento da obrigação no prazo fixado em intimação é causa
apenas de redução da multa (o que foi feito pelo auditor fiscal). Eis a redação do
citado dispositivo legal:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)(...)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018).
Por fim, cumpre registrar que há na ementa referências à retificação
extemporânea da EFD ICMS, bem como à escrituração extemporânea de notas
fiscais, matérias que não constam no voto condutor do julgado, o que enseja
dúvida se tais questões foram objeto de discussão no Colegiado e, em caso
positivo, como foram decididas no caso concreto.
Nesse contexto, a fim de que não pairem dúvidas acerca do entendimento do
Colegiado e de que seja preservado o direito à ampla defesa, faz-se mister que a
Turma se pronuncie para esclarecer quais foram as razões de decidir adotadas
pelo Colegiado que ensejaram o cancelamento da multa regulamentar por
apresentação de EFD-ICMS/IPI com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
Concorda-se com a embargante que há alguma obscuridade.
O acórdão embargado conduz sua argumentação no sentido de que não teria
havido infração porque o contribuinte já houvera feito a retificação do SPED
Fiscal, aduzindo ainda que não teria havido “infração sobre o descumprimento de
obrigação principal”. Relatou também o argumento do contribuinte no sentido de
que a inclusão de notas fiscais no SPED Fiscal seria procedimento regular. Tal
relato se deu, aparentemente, no sentido de concordância.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
7
Assim, aparecem três fundamentos para justificar o afastamento da penalidade,
mas não se sabe o peso de cada um nas conclusões da decisão. Em tese, várias
combinações de razões poderiam ser usadas, por exemplo, as razões poderiam
ser cada uma por si suficiente, ou se exigiria a concomitância dos três
fundamentos, ou qualquer combinação entre eles.
Logo, para fins de garantia de ampla defesa e contraditório, justifica-se o retorno
dos autos ao colegiado para esclarecimentos e/ou integração acerca dos
fundamentos da decisão.
O contribuinte apresentou contrarrazões para que os Embargos não fossem
admitidos. Argumenta que a embargante não teria apontado adequadamente o
vício da decisão:
Fl. 566:
6. No caso concreto, a Embargante não indica efetivamente o vício incorrido no
julgado, trazendo ilações que mais se amoldam ao seu objetivo de reforma do
provimento de mérito adotado no acórdão, do que ao real saneamento de algum
vício de declaração.
7. Como tal, não pode haver dúvidas de que os declaratórios em apreço não
merecem sequer ser conhecidos, conforme o entendimento jurisprudencial
remansoso desse C. Órgão Julgador:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado ou
tribunal deveria se pronunciar, ou corrigir erro material. É imprescindível que a
parte embargante indique, de forma específica e fundamentada, os pontos do
julgado que demandam correção ou complementação. A ausência de
especificação quanto às alegações de omissão ou obscuridade, como nos casos de
menções genéricas, impede o conhecimento dos embargos quanto a esses
aspectos, uma vez que não há elementos suficientes para o seu exame. [...]2
Defende ainda que o acórdão seria claro quanto aos seus fundamentos:
Fl. 567:
10. Nesse sentido, o acórdão é nítido ao esclarecer que foi acolhido o argumento
de que não houve descumprimento da obrigação principal por parte da
Embargada, uma vez que sequer foi lavrado auto de infração para exigência de
obrigação tributária principal. Dessa forma, não se justifica a imposição de multa
pelo descumprimento da obrigação acessória.
11. Outrossim, também não há que se falar em dúvida acerca da “correção da
inconsistência identificada pela autoridade fiscal conduz (ou não) à
impossibilidade de lançamento da multa inserta no art. 12 da Lei no 8.218/91”.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
8
12. Isso porque, conforme expressamente consignado no voto condutor do
acórdão, a ilegitimidade da penalidade decorre do fato de que a Embargada já
havia cumprido com o preenchimento da declaração, ainda que de forma
extemporânea. Posteriormente a isso, devido à instauração do procedimento
fiscalizatório, a Embargada realizou nova retificação com o único objetivo de se
adequar ao solicitado pela autoridade fiscal, o que não justifica a imposição da
referida multa:
Todavia, conforme já se argumentou, não houve clareza quanto ao fundamento
principal ou suficiente para o afastamento da pena, ou, de outro modo, não ficou
claro quais seriam as condições de aplicação da penalidade que não teriam sido
observados pelo Fisco.
Portanto, em análise perfunctória, os Embargos devem ser admitidos.
Diante do exposto, os embargos foram parcialmente admitidos nos seguintes
termos:
4 Conclusão
(...)
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão/Obscuridade Quanto às Razões de Decidir.
(...)
Transcreve-se a seguir excertos do relatório do acórdão embargado no que se
refere ao Lançamento da Multa acessória relativa ao SPED FISCAL:
DO LANÇAMENTO DA MULTA ACESSÓRIA RELATIVO AO SPED FISCAL Em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 03, de 30/07/2019, a empresa
apresentou em 22/08/2019 as retificações no SPED FISCAL relativo aos meses de
outubro/2016 e novembro/2016 nas quais foram incluidas as notas fiscais que
haviam sido escrituradas no EFD Contribuição, porém estavam fora do SPED
FISCAL, conforme documento anexo.
Em razão das informações prestadas incorretamente nos SPEDs FISCAL nos meses
de outubro/2016 e novembro/2016 lavramos o respectivo Auto de Infração por
infração ao Inciso II do artigo 12, da Lei 8.218/91, conforme demonstrado no
quadro a seguir:(...)
A seguir transcreve-se excertos do voto do acórdão embargado onde constam as
alegações da recorrente com as quais concordou o voto condutor do acórdão embargado:
(...)
Alega a recorrente quanto a insubsistência da penalidade por supostos erros no
SPED FISCAL
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
9
31. Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que a escrituração
extemporânea de notas fiscais em seu Sped-Fiscal jamais poderia configurar
equívoco passível de justificar a aplicação da vultosa penalidade imposta pela
Autoridade Administrativa, uma vez que, o procedimento encontra expressa
previsão no Guia Prático do Sped-Fiscal, disponibilizado9 pela Receita Federal, o
que será detidamente abordado no curso do presente Recurso Voluntário.
32. De todo modo, na expectativa de respaldar a autuação originária, o C. Órgão
Julgador a quo incorreu em grave equívoco ao fazer referência às Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e à Solução de Consulta Cosit no 486/17, que
supostamente (i) impediriam a escrituração extemporânea de notas fiscais e
(ii)obrigariam a retificação de pretéritas EFD e DCTF, para legitimar a apropriação
de créditos de PIS e Cofins decorrentes da aquisição de insumos.
33. Afinal, a penalidade aplicada – ainda em debate nestes autos – refere-se a
supostos erros na escrituração do Sped-Fiscal e não da EFD-Contribuições.
(...)
35. Nesse sentido, diante da matéria em debate nestes autos, soa absolutamente
infundada a ponderação feita pelo C. Órgão Julgador a quo quanto à suposta
correção do “procedimento da autoridade fiscal em determinar a retificação das
EFD – Contribuições e da aplicação da penalidade com a redução para 75%”,
justamente porque as retificações realizadas pela Recorrente – em atendimento à
intimação exarada pela Autoridade Administrativa – referem-se exclusivamente
ao Sped-Fiscal, que guarda pertinência com a apuração do ICMS e do IPI.
(...)
Em resposta a intimação fiscal para justificar o não lançamento das notas fiscais
de compra no SPED FISCAL nos meses de 10 e 11/2016 a recorrente informou que
havia escriturado extemporaneamente em maio de 2019.
41. Em resposta, a Recorrente esclareceu que as referidas notas fiscais, de fato,
não haviam sido escrituradas nos aludidos meses. De todo modo, apontou que os
documentos foram levados a registro no mês de maio de 2019 (fls. 447/468), de
forma extemporânea (fl.327).
42. Ato contínuo, a Autoridade Administrativa determinou a retificação das
declarações para que as referidas notas fiscais fossem escrituradas no Sped-Fiscal
correspondente aos respectivos meses de sua emissão (fls. 328/332), o que foi
prontamente atendido pela Recorrente (fls. 335/342).
Alega a recorrente a escrituração extemporânea é procedimento regular:
45. Contudo, a escrituração extemporânea de nota fiscal no Sped-Fiscal é
procedimento regularmente autorizado pela legislação e não dá margem à
configuração de qualquer ilícito.
46. Nesse sentido, confira-se a orientação do Guia Prático do Sped Fiscal
disponibilizado pela Receita Federal13 , in verbis:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
10
“Seção 7 – Outras Informações.
Escrituração extemporânea de documentos
Os documentos que deveriam ter sido escriturados em períodos anteriores
devem ser registrados na EFD-ICMS/IPI com COD_SIT igual a 1, 3 ou 7.
Nestes casos, a data de emissão e a data de entrada ou saída não devem
pertencer ao período da escrituração informado no registro 0000.
Observe-se que, quando se tratar de documento fiscal de saída de produtos ou
prestação de serviços, os valores de impostos não serão totalizados no período da
EFD-ICMS/IPI, devendo os tributos ser recolhidos com os acréscimos legais
cabíveis.
Para documentos fiscais de entrada, os créditos serão considerados
normalmente na apuração”.
47. Com efeito, a Recorrente não fez mais do que cumprir à risca as diretrizes que
lhe foram endereçadas pela Administração Pública e, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, não pode ser penalizada por confiar legitimamente nas ordens
e orientações emanadas pelo Poder Público.
(...)
50. Desse modo, não há como subsistir a exigência de Multa Regulamentar
relativa à prestação de informações incorretas no Sped-Fiscal, devendo ser
promovido seu integral cancelamento.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
Uma vez atendido os requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento dos
presentes embargos de declaração, para análise do alegado vício de omissão/obscuridade nas
razões de decidir conforme o Despacho de admissibilidade dos embargos.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
11
2
MÉRITO
Conforme delineado no Despacho de Admissibilidade o embargo restou admitido
no que concerne a Omissão/Obscuridade Quanto às Razões de Decidir.
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão/Obscuridade Quanto às Razões de Decidir.
Os embargos da D. Procuradoria da Fazenda Nacional sobre esse específico ponto
aduz:
Ocorre que restam obscuras as razões adotadas pelo Colegiado. Com efeito, não
restou claro quais, dos diversos argumentos levantados pelo contribuinte, a
Turma acolheu.
Ademais, a afirmação de que seriam procedentes as alegações do interessado de
que houve a retificação do SPED para atender a intimação fiscal conduz a dúvida
se, na opinião do Colegiado, a correção da inconsistência identificada pela
autoridade fiscal conduz (ou não) à impossibilidade de lançamento da multa
inserta no art. 12 da Lei no 8.218/91.
Registre-se, por oportuno, que, nos termos do § único do art. 12 da Lei no
8.218/91, o cumprimento da obrigação no prazo fixado em intimação é causa
apenas de redução da multa (o que foi feito pelo auditor fiscal). Eis a redação do
citado dispositivo legal:
(...)
O despacho de admissibilidade assim posicionou a questão:
Concorda-se com a embargante que há alguma obscuridade.
O acórdão embargado conduz sua argumentação no sentido de que não teria
havido infração porque o contribuinte já houvera feito a retificação do SPED
Fiscal, aduzindo ainda que não teria havido “infração sobre o descumprimento de
obrigação principal”. Relatou também o argumento do contribuinte no sentido de
que a inclusão de notas fiscais no SPED Fiscal seria procedimento regular. Tal
relato se deu, aparentemente, no sentido de concordância.
Assim, aparecem três fundamentos para justificar o afastamento da penalidade,
mas não se sabe o peso de cada um nas conclusões da decisão. Em tese, várias
combinações de razões poderiam ser usadas, por exemplo, as razões poderiam
ser cada uma por si suficiente, ou se exigiria a concomitância dos três
fundamentos, ou qualquer combinação entre eles.
Logo, para fins de garantia de ampla defesa e contraditório, justifica-se o retorno
dos autos ao colegiado para esclarecimentos e/ou integração acerca dos
fundamentos da decisão.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
12
Transcrevo a seguir excerto do voto embargado:
Entendo procedente as alegações da recorrente que demonstrou que retificou o
SPED para atender a intimação fiscal mesmo que já tendo escriturado
extemporaneamente a EFD ICMS em 2019.
Ademais conforme constatado pela decisão recorrida do procedimento fiscal não
foi verificado que tenha decorrido glosa de créditos nem auto de infração sobre o
descumprimento de obrigação principal A autoridade fiscal, para o período, não
lavrou nenhum auto de infração sobre o descumprimento de obrigação principal,
nem se manifestou sobre a contabilização das provisões na escrituração da
contribuinte.
Portanto, mesmo que se concorde que a comercialização da energia elétrica é
reconhecida com a contabilização e registro das Notas Fiscais de Venda no SPED -
Contribuições, infiro que não houve omissão de receitas nem excesso de créditos,
pois não existem autos de infração lavrados de obrigação principal.
Conforme o excerto do voto embargado, acima transcrito, ficou assentado que a
recorrente escriturou as notas fiscais referentes aos períodos de apuração 10 e 11/2016 em
05/2019 não havendo afronta a dispositivo legal.
Dessa forma a retificação do SPED FISCAL dos PAs 10 e 11/2016 ocorreu apenas
para atender determinação da Autoridade Fiscal o que não caberia visto que a recorrente
procedeu com correção ao retificar o SPED FISCAL de maio/2019 para inclusão das referidas notas
fiscais.
Confirma-se o aventado no despacho de admissibilidade que houve concordância
do voto condutor com o argumento nesse sentido relatado no acórdão embargado.
Relatou também o argumento do contribuinte no sentido de que a inclusão de
notas fiscais no SPED Fiscal seria procedimento regular. Tal relato se deu,
aparentemente, no sentido de concordância.
Foi também acolhido o argumento de que não houve descumprimento da obrigação
principal por parte da Embargada, uma vez que sequer foi lavrado auto de infração para exigência
de obrigação tributária principal foi também acolhido.
Conforme o TVF o escopo da fiscalização seria “análises em face da escrituração e
documentação contábil e fiscal do contribuinte, relativamente aos tributos: PIS e COFINS do ano-
calendário de 2016”.
Consta do Acórdão recorrido que “não houve omissão de receitas nem excesso de
créditos, pois não existem autos de infração lavrados de obrigação principal”.
Conforme esclarecido acima os três fundamentos serviram em conjunto para
justificar o afastamento da penalidade embora tenha maior peso o fato da correção da
escrituração das notas fiscais em maio 2019 sem afronta a dispositivo legal.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.485 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
13
Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão, a ilegitimidade
da penalidade decorre do fato de que a Embargada já havia cumprido com o preenchimento da
declaração (EFD ICMS/IPI), ainda que de forma extemporânea, sem afronta a legislação e que
realizou nova retificação com o único objetivo de se adequar ao solicitado pela autoridade fiscal e
que não houve descumprimento da obrigação principal por parte da Embargada, uma vez que
sequer foi lavrado auto de infração para exigência de obrigação tributária principal o que não
justifica a imposição da referida multa.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para esclarecer a Omissão/Obscuridade Quanto às Razões de Decidir, na
forma indicada.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 589
DF CARF MF
Original